Tribunal: TJES
Processo: 5007697-33.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007697-33.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO BARCELOS COSTA COIMBRA
RECORRIDO: THIAGO MIRANDA LIMA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5007697-33.2024.8.08.0006.

RECORRENTE: GUSTAVO BARCELOS COSTA COIMBRA.

RECORRIDO: THIAGO MIRANDA LIMA, ODONTOLOGIA ARACRUZ LTDA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APÓS A SAÍDA DO RECORRENTE DA SOCIEDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU PELA SOCIEDADE E NÃO PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de GUSTAVO BARCELOS COSTA COIMBRA, cuja sentença (ID nº "
71733569
") julgou procedente o pedido autoral para condenar a Parte Ré a indenizar a Parte Autora por danos morais.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) as contratações foram realizadas pela Parte Autora; ii) não há dano moral; e iii) o dano moral é exorbitante.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder.

Todavia, antes de passarmos à análise das pretensões recursais, vale a citação da sentença, que tratou de forma completa a controvérsia. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Cabe destacar que o caso em análise deve ser observado com base na responsabilidade civil comum, haja vista que a relação discutida entre as partes ser inerente a ilícito civil, de forma que a matéria assentada na lide será dirimida pelas regras civilistas.

Quanto ao pleito autoral de indenização por danos morais
, para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, que ocorre mediante responsabilidade subjetiva, imprescindível a comprovação do ato ilícito, nexo de causalidade, dano e culpa em sentido lato sensu, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil.

Cabe inicialmente pontuar que, não obstante os fatos tenham sido imputados somente pela requerente Odontologia Aracruz, no caso específico, a pessoa jurídica requerente e a pessoa física se tratam do mesmo personagem, motivo pelo qual os fatos serão analisados sob ótica una.

Inclusive, a jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que: "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que
distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
a titularidade implique" ( REsp 1.355.000/SP , Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016). Desta forma que, embora imputada a ação pela pessoa física e jurídica, o feito será analisado sob a ótica de apenas um agente, haja vista inexistir distinção entre pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos.

Quanto a prática de ato ilícito, entendo pela demonstração, haja vista o suplicado ter feito o uso indevido do nome da empresa requerida, visto que após a saída da sociedade empresarial, em dezembro/2023, deveria ter promovido a alteração de todos os cadastrados feitos em seu benefício, eis que com a pactuação do contrato de cessão 06.12.2023, perdeu o direito ao uso da imagem e demais dados pertencentes a empresa suplicante.

Portanto, malgrado tenha promovido a regularização da sua conduta, cessando o uso indevido da imagem autoral com a baixa do cadastro implementado, deixando de usar o nome e CNPJ da empresa requerente, o ato ilícito existiu, conforme documentos de IDs 56928580 e 56928584.

Dessarte, a proteção ao nome empresarial é prevista no art. 1.163, Código Civil, estabelecendo constituir (o nome empresarial) um direito do empresário,
vedada sua utilização sem o consentimento do titular
. Ademais, a legislação civil preceitua que a proteção é concedida com o arquivamento dos atos constitutivos da empresa na respectiva Junta Comercial, sendo válida para a unidade federativa em que se localiza a sede da empresa respectiva.

[...]

Quanto ao dano, tenho por demonstrado, ante a comprovação da lesão ao nome e reputação da empresa suplicante, pois, o uso indevido do nome e CNPJ da empresa requerente gerou confusão nos fornecedores de serviço vinculado a atividade de odontologia, especialmente porque a empresa autora já estava estabelecida no mercado anteriormente.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
” (REsp n. 2.012.895/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Conquanto o supracitado aresto refira-se a marca, a ratio decidendi é plenamente aplicável ao nome empresarial e CNPJ, por gozarem da mesma proteção jurídica contra uso indevido por terceiros, conduta que pode resultar em consequências negativas como perda de clientela, danos à imagem e à reputação e, até mesmo, prejuízos financeiros.

Portanto, ainda que o suplicado aduza que não agiu com dolo, não há que se falar em ausência do dever de indenizar, ante a demonstração da conduta voluntária pelo agente, que solicitou a compra de insumos mediante uso do nome da empresa suplicante.

Ademais, ainda que somente a culpa do demandado restasse comprovada, por ausência de alteração do cadastrado de consumo de serviço de telefonia perante terceiro, o dever de indenizar restaria caracterizado, eis que o nome (empresarial ou fantasia) de pessoa jurídica não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações, nem tampouco utilizado por terceiro, sem sua autorização, hipótese dos autos.

[...]

Quanto ao nexo de causalidade, tenho por configurado, pois, o dano decorreu da afronta ao direito ao nome, parte integrante dos direitos de personalidade tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas.

No que tange à fixação dos danos morais, o valor da indenização deve levar em conta as circunstâncias da causa, o grau da culpa, bem como a condição socioeconômica da ofendida e do ofensor, não podendo ser ínfima, para não representar ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessiva para não constituir enriquecimento sem causo do ofendido.

Feitas tais ponderações, e ainda, considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, em especial, a baixa voluntária do uso indevido da imagem autoral, a condição econômica das partes e o escopo de obstar a reiteração de casos futuros, fixo o dano moral no importe de
R$ 7.000,00
.

Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar aos autores, credores solidários, o valor de
R$ 7.000,00
, que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.

[...]

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal de GUSTAVO BARCELOS COSTA COIMBRA não deve proceder. Isso ocorre porque, pelo se deduz das provas dos autos, o Recorrente saiu da sociedade e, apesar desse fato, procedeu à contratação de serviços, fazendo-os entrar em inadimplência e, assim, serem negativados, protestados, etc., pelo que efetivamente existiram atos que configuraram a violação à esfera imaterial de direitos da Parte Autora, exsurgindo danos morais.

Dessarte, além da situação certamente causar dissabor à Parte Recorrida, também se demonstrou que os acontecimentos ultrapassaram os dissabores do dia-a-dia, resultando em violação sua esfera imaterial de direitos. Segundo doutrina de escol, o dano moral consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Quanto à fixação do dano moral é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que o seu arbitramento deve seguir critérios mais ou menos objetivos (apesar de sua natureza meramente estimativa).

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do
quantum debeatur
da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

Dessarte, o quantum arbitrado não se revela exorbitante, sendo comensurável à recomposição da perda na esfera imaterial de direitos da Parte Autora.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto,
rejeito a pretensão recursal de GUSTAVO BARCELOS COSTA COIMBRA.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Todavia, suspendo sua exigibilidade, com fulcro no art. 98 do CPC/2015.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)